Tribunal: TJMT
Processo: 1015666-77.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015666-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDYVANN FRANCYS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.141.391-70 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1015666-77.2019.8.11.0001

Origem:
3
º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
EDYVANN FRANCYS RODRIGUES DA SILVA

Recorrido(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem: 49

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE - QUITAÇÃO PROMOVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DO EVENTO DANOSO – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte que é exequente em ação indenizatória já em fase de cumprimento de sentença, recorrendo contra decisão que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela executada.

2.

Na sentença recorrida, o magistrado
a quo
entendeu que os cálculos apresentados pelo recorrente/exequente estariam corretos, no entanto ele se insurge dizendo que utilizou data errada para cômputo inicial de evento danoso.

3.

Em contrapartida, a recorrida/executada apresenta contrarrazões alegando ofensa ao princípio da dialeticidade e defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

4.

Pois bem.

5.

Inicialmente, ressalto que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

6.

Dos autos se vê que o reclamante, exequente na fase de cumprimento de sentença, apresentou, no id. 128352733, cálculo para execução da sentença no valor total de R$ 10.891,57 (dez mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), informando a data de 12/09/2019 para início de contagem dos juros moratórios.

7.

A executada se insurgiu, por meio de embargos à execução, impugnando o cálculo juntado pelo reclamante, informando que o valor correto seria de R$ 10.203,13 (dez mil e duzentos e três reais e treze centavos), sob o argumento de que deveria ser considerada a data de 19/10/2019 para fixação dos juros.

8.

Como dito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução sob o fundamento de que a data do evento danoso foi devidamente considerada pelo MM Magistrado que proferiu a sentença de embargos de declaração no id. 82476954, constando a data de 19/10/2019 como sendo do evento danoso, razão pela qual o cálculo do exequente estaria correto

9.

Foi expedido alvará do valor de R$ 10.891,57 (dez mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) em favor do exequente, conforme se verifica pelo id. 128352746.

10.

Ocorre que o credor se insurge contra a sentença que considerou seu próprio cálculo correto aduzindo que, em verdade, deveria ser considerada a data de 26/09/2017 para início dos juros moratórios, alegando existir um saldo remanescente no montante de R$ 2.854,74 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

11.

O recurso interposto pelo exequente se trata de mera inovação recursal, considerando ter sido a própria parte interessada quem requereu o pagamento do valor já quitado pela executada e já levantado a seu favor.

12.

Além do mais, restou devidamente estabelecido pelo juízo
a quo
a data a ser considerada como de evento danoso, sem qualquer impugnação do credor ou de qualquer uma das partes.

13.

Assim, repita-se, reconhecidos estarem corretos os cálculos apresentados pelo exequente, com pagamento já transferido a seu favor, considera-se inovação recursal requerimento de valor remanescente baseado em novo cálculo diverso daquele pleiteado no requerimento de cumprimento de sentença, portanto, correta a sentença de id. 128354654.

14.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume os termos da sentença recorrida.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022